Tribunal: TRF3
Processo: 5147963-04.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
435/689)

5147963-04.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5147963-04.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: LORECI ALVES DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração da parte autora contra o venerando acórdão proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no aresto em relação à fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC a autorizar o provimento dos embargos de declaração. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa a matéria em discussão, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5147963-04.2025.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: LORECI ALVES DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

A embargante alega, em síntese, existir omissão no julgado, no que tange ao termo inicial do benefício, aduzindo que “o momento em que o embargado tomou conhecimento da pretensão da embargante e a recusou na esfera administrativa foi 04/09/2023”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

“(...)

Cumpre, então, examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado no caso vertente.

Em relação à deficiência, de acordo com o laudo pericial, a parte autora é portadora de "Hipertensão Arterial, Diabetes (doença metabólica), Lombalgia, Cervicalgia (doenças osteodegenerativas), sem sinais de agudização no momento e Perda Auditiva Bilateral". Concluiu o perito que "a periciada apresenta um leve impedimento de longo prazo de natureza sensorial pela perda auditiva bilateral, mas não apresenta incapacidade laboral ou incapacidade para vida independente".

Não obstante tenha concluído pela inexistência de incapacidade atual, é de se observar que a parte autora anexou aos autos farta documentação indicando ser portadora de dorsalgia e cervicalgia crônicas devido à espondilodiscoptia lombar, apresentando "dificuldade para deambular", estando em uso de "analgésicos diariamente para controle da dor". Os atestados também confirmam a "perda de audição neurosensorial bilateral".

Exames de imagem confirmam o diagnóstico de espondilodiscopatia cervical e lombar, com "redução da amplitude foraminal bilateral, mais evidente à esquerda onde faz contato com a raiz emergente correspondente", e com "abaulamento discal difuso que toca a margem anterior do saco dural", o qual em "associação com hipertrofia das interapofisarias e espondilófitos posteriores determina a redução da amplitude neuroforaminal bilateral, fazendo contato com as raízes emergentes correspondentes".

Destaco, por oportuno, o seguinte trecho extraído do laudo socioeconômico:

"Além dos aspectos da vida da Sra. Loreci já mencionados nos quesitos, durante a intervenção, a autora também destacou sua trajetória profissional antes do adoecimento. Assim, ela informa que em alguns momentos esteve inserida no sistema previdenciário formal, como ao longo da sua vida produtiva desenvolveu atividades braçais na agricultura, sendo essa última a forma de trabalho que mais exerceu. No entanto, considerando que, nos últimos anos, devido à idade avançada e a diversas complicações de saúde, passou a realizar apenas pequenos trabalhos (diárias).

(...)

Em relação ao seu estado de saúde física, a Sra. Loreci ressalta que enfrenta diversas limitações crônicas que a impedem de se reinserir no mercado de trabalho remunerado. Destaca ainda que, além de ser analfabeta, possui idade avançada e quase nenhuma experiência profissional em atividades de menor impacto físico.

(...)

Por fim, ao analisar de forma mais abrangente as condições objetivas que a Sra. Loreci possui para sua reinserção no mercado de trabalho, além do aspecto físico, que será objeto de uma análise pericial, observa-se que a idade avançada da autora, a baixa escolaridade e a falta de experiência em atividades profissionais que não demandem esforço físico representam barreiras significativas. Afinal, compreendemos que essas condições dificultam a construção de uma vida mais independente e previsível em relação à sua sobrevivência básica." (g.n)

Assim, no caso dos autos, é possível concluir que o quadro clínico da parte autora demonstra a existência de impedimentos de longo prazo e a sua impossibilidade de participação igualitária na sociedade, restando preenchido o requisito da deficiência.

(...)

Cumpre consignar que o quadro de miserabilidade foi reconhecido inclusive em âmbito administrativo, tendo sido expressamente consignado no "Detalhamento da Análise e Decisão de Requerimento de Benefício" que a requerente atendeu ao requisito da renda per capita, deixando, todavia, de demonstrar a existência de impedimento de longo prazo, motivo este que levou ao indeferimento da benesse (ID 337365463, p. 12). Nesse contexto, considero que inexiste controvérsia sobre o atendimento do requisito da hipossuficiência econômica, a qual deve, portanto, ser reconhecida, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

Conclui-se, assim, pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos, de modo que a parte autora faz jus ao benefício assistencial, sendo de rigor a reforma da r. sentença.

O benefício será devido a partir da data do requerimento administrativo formulado em 29.05.2024, momento em que o INSS tomou ciência da pretensão da parte autora e que, ao que tudo indica, restavam preenchidos todos os requisitos exigidos.” (g.n)

Da leitura do voto, especialmente dos trechos em destaque, verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

De se ressaltar que o requerimento administrativo formulado em 04.09.2023 foi indeferido por ausência de cumprimento das exigências (realização de perícias social e médica – ID 337365462, p. 17); por outro lado, a documentação acostada ao presente feito - que deu substrato ao reconhecimento do impedimento de longo prazo - foi emitida no ano de 2024 (IDs 337365460 e 337365461), de modo que, conforme constou do v. acordão, tudo indica que somente por ocasião do pedido deduzido em 29.04.2024 estavam preenchidos os requisitos necessários para a obtenção da benesse.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração da parte autora contra o venerando acórdão proferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no aresto em relação à fixação do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC a autorizar o provimento dos embargos de declaração. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa a matéria em discussão, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão